Tribunal: STF
Processo: HC 200240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 655.016/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu provimento ao apelo ministerial a fim de condenar o paciente ao cumprimento da pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 655.016/SC). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não há como ter convicção necessária de que o paciente de fato promovia o tráfico de drogas”. Afirma que “o pouco conteúdo probatório que existe nos autos demonstra apenas que o paciente, insistentemente, procurava adquirir drogas da mesma pessoa. Isso reforça apenas a conduta de um usuário de drogas viciado em crack e cocaína”. Em tese subsidiária, alega que a “Câmara Criminal aumentou absurdamente a pena-base (em um ano e oito meses), afirmando, sem qualquer prova, que ‘as iterativas aquisições feitas pelo acusado financiaram decisivamente traficante superior de modo que pudesse projetar perniciosamente ainda mais suas ações delitivas’”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “[d]esclassificar o delito de tráfico de entorpecentes para o art. 28, caput, da lei n. 11.343/06; “[a]bsolver o paciente pelo crime definido no art. 35 da lei n. 11.343/06”. Subsidiariamente, requer a “readequação da dosimetria da pena com a devida proporcionalidade e razoabilidade”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13.  No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] vale anotar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
    Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a natureza da droga comercializada (crack) para elevar a pena-base de ambos os delitos em análise; bem como as consequências do crime (financiamento de traficante superior por meio de sucessivas aquisições de entorpecentes) para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas; e também as consequências do crime (associação de larga escala, alcançando 4 municípios) para majorar a pena relativa ao delito de associação para o tráfico.
    Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (natureza da droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não se mostra desarrazoado o aumento de 1/6 para cada circunstância negativa operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.” 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator